Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-94.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000890-94.2023.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZA MIKAELLY SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS (PRETOS OU PARDOS). PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. ANULAÇÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 485 DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE ZONA CINZENTA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO PROCEDIMENTO. DEPOIMENTO DO COORDENADOR DA BANCA QUE RATIFICOU A CONDIÇÃO DE PARDA DA EMBARGADA. RECONHECIMENTO ANTERIOR EM POLÍTICA AFIRMATIVA (PROUNI). PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ente Estatal em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pela Embargada. A decisão originária determinou a inclusão da candidata na lista de classificação de processo seletivo simplificado, na condição de cotista racial, após ter sido considerada inapta no procedimento de heteroidentificação, apesar de se autodeclarar parda. II. Questão em discussão As questões postas em discussão nos presentes embargos consistem em verificar a ocorrência de supostas omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente no que tange: a) à alegada violação ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, que trata dos limites do controle jurisdicional sobre os critérios de avaliação em concursos públicos, ao ter o Poder Judiciário, segundo o Embargante, substituído a banca examinadora na análise do fenótipo da candidata; b) à conformidade do ato administrativo que excluiu a candidata do rol de cotistas com as regras do edital e com o entendimento firmado pelo STF na ADC 41, que valida a heteroidentificação como critério subsidiário à autodeclaração. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada. O acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição ao analisar a controvérsia. A decisão colegiada enfrentou explicitamente a questão do controle jurisdicional dos atos administrativos, distinguindo a revisão do mérito administrativo da análise de legalidade e razoabilidade do procedimento de heteroidentificação. Não há afronta ao Tema 485 do STF, uma vez que o julgado não reavaliou os critérios da banca, mas sim a legalidade de sua aplicação no caso concreto, constatando a existência de vício decorrente de contradição interna no procedimento, evidenciada pelo depoimento do coordenador da própria banca examinadora, que confirmou o fenótipo pardo da candidata, e pela ausência de fundamentação idônea para afastar a autodeclaração em um cenário de "zona cinzenta". A decisão embargada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF na ADC 41, que, embora legitime a heteroidentificação, ressalva a prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável, como o presente, onde a candidata já havia sido reconhecida como parda em programa de ação afirmativa anterior (Prouni) e a própria prova produzida em juízo pela parte adversa corroborou sua condição. O Embargante busca, por via transversa, a reforma do julgado com o qual não concorda, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cujo escopo é estritamente integrativo. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e não providos, mantendo-se o acórdão em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Nas hipóteses de zona cinzenta em procedimentos de heteroidentificação racial, evidenciada por contradição interna na avaliação do fenótipo e ausência de má fé, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000890-94.2023.8.05.0189.1.ED, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada LUIZA MIKAELLY SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04